Tribunal: TJPA
Processo: 0001907-87.2014.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001907-87.2014.8.14.0055
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: WUDISON KLEITON TEIXEIRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001907-87.2014.8.14.0055
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
APELANTE: WUDISON KLEITON TEIXEIRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Wudison Kleiton Teixeira dos Santos, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Noticiam as anexas peças que no dia 21/04/2014, por volta das 00:30 horas, no Ramal da Cachoeira, neste município, o denunciado WUDISON KLEITON TEIXEIRA DOS SANTOS, mediante violência e grave ameaça, portando arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda/CG 125 Fan, cor cinza, placa JUY-5864, de propriedade da vítima Robson Pereira Alves.
Consta nos autos que a vítima retornava da residência de seu irmão, conduzindo sua motocicleta e ao passar pelo ramal conhecido por Ramal da Cachoeira, foi abordado por um indivíduo, depois identificado como o ora denunciado, que portando uma arma de fogo, lhe rendeu e roubou seu veículo, fugindo em seguida na direção da sede deste município.
Pela manhã, o ofendido dirigiu-se à delegacia de polícia para registrar o fato e também comunicou o ocorrido à polícia militar, que empreendeu diligência no sentido de localizar e prender o acusado, o qual estava em sua residência na Vila Acari.
Os policiais militares seguiram até a residência do denunciado e quando este tentava esconder-se dentro de um banheiro da casa, foi visto e preso pelos policiais, tendo a vítima, neste momento, o reconhecido como o autor do roubo de sua motocicleta.
A vítima reconheceu o denunciado, dizendo que ele é morador da Vila Acari, onde tem a fama de ser assaltante.
A motocicleta do ofendido não foi encontrada na casa do denunciado, mas este informou que a havia deixado na residência de um indivíduo conhecido por ¿Cocada¿, depois identificado com o nome e Edelvan Soares Borges. A vítima acompanhou os policiais militares até o endereço indicado, onde realmente encontrou sua motocicleta, porém tal rapaz não foi localizado, pois segundo sua mãe ele tinha viajado de manhã para Belém e só retornaria no dia seguinte. Ainda foi informado que ¿Cocada¿ havia comprado a referida motocicleta de WUDISON KLEITON pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Houve o recebimento correlato (fl.41).

Posteriormente, a apresentação de defesa preliminar (fls.54-55). Sobreveio audiência, na qual se oportunizou manifestação da defesa do apelante, e, na continuidade do feito, ouviram-se 03 (três) testemunhas da acusação e se colheu o interrogatório daquele (fls. 66-68).

Então, a exposição das alegações finais de ambas as partes, da Acusação (fls.71-73) e da Defesa (fls.74-76).

Ao sentenciar (fls.78-87), o juiz
a quo
, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o ora apelante pela prática do artigo 157, §2°, I do CPB, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato delituoso.

As razões recursais voltaram-se ao seguinte pleito (fls. 98-100):
Diante de tudo quanto foi exposto requer-se:
1- Seja processado o presente recurso, afastando a incidência da majorante do uso da arma.
2- Espera Deferimento.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial recorrido (fls. 102-110).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 111), por distribuição, a relatoria do feito coube a mim. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 116-117).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, por oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 78-87):
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia para CONDENAR WUDISON KLEITON TEIXEIRA DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal. Passo a dosar a pena a ser aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, também do referido diploma.
Réu: WUDISON KLEITON TEIXEIRA DOS SANTOS
1ª fase:
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores conseqüências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.
À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.
2ª Fase:
Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena fixada qual seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
3ª Fase:
Inexistem causas de diminuição de pena.
Por sua vez, concorrendo a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º, do artigo157, do CP, conforme restaram comprovadas no bojo desta decisão e fundamentada acima, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço).
Com isso, fica o Réu definitivamente condenado a pena de reclusão de 5 (cinco) anos, 04(quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou a concessão do Sursis.
Compulsando os autos, verifico que o Réu foi preso em 21/04/2014, permanecendo custodiado até a presente data, cautelarmente, o que deve ser diminuído do período total da pena que lhe foi imposta, na forma de detração, a fim de que se obtenha o quantum exato para fixação do regime inicial de cumprimento.
Em vista do comando contido no artigo 33, parágrafo 2º., b, do Código Penal e, fixo o regime inicial como semiaberto, pois o réu ainda não alcançou o lapso previsto para a progressão de regime, ou seja, o decurso de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena.
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, consoante entendimento esposado no HC154706-SP/STJ, motivo pelo qual determino a expedição de alvará de soltura, com as cautelas de praxe

Na primeira fase, de forma muito bem fundamentada, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, não valorou, negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do delito. Logo, porque proporcional e justa, mantenho a
pena-base imposta ao ora apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo
a quo
não reconheceu, acertadamente, nenhuma das circunstâncias agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena fixada em sentença,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a ausência de causa de diminuição de pena, ratificando os termos da Sentença. Observe-se ainda a Sentença reconhecer a presença da causa de aumento concernente ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal), razão pela qual elevou em 1/3 (um terço) a reprimenda, o que ensejou o resultado de
05 (cinco) anos, 04 (meses) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Ocorre que o recurso ora analisado, pugnou pela desconsideração da causa de aumento de pena, qual seja o emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão da referida arma, e consequente desconhecimento de seu potencial lesivo.

No entanto, a jurisprudência atual entende que é dispensável a apreensão da arma de fogo, bem como sua perícia, quando a utilização desta for provada por outros meios, como prova testemunhal, senão vejamos
in verbis
:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à possível exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, que não foi apreendida nem periciada.
2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova.
4. Writ denegado.
(STF - HC: 103800 ES, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/05/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-090 DIVULG 13-05-2011 PUBLIC 16-05-2011 EMENT VOL-02522-01 PP-00197)

Destarte, mantenho os termos da Sentença
in totum,
por não assistir razão o pleito do apelante, preservando a pena definitiva aplicada de
05 (cinco) anos, 04 (meses) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator